Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-44.2015.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000489-44.2015.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MAGDIEL MANAEM FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIVANIA RODRIGUES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE DECORRENTE DE FIO ELÉTRICO CAÍDO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA REDE ELÉTRICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO E NÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento à apelação da concessionária, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil da empresa por acidente causado por fio elétrico caído em via pública.

2.

No acórdão embargado, concluiu-se que a concessionária, cientificada do risco por moradores locais, permaneceu inerte por período superior a quinze dias sem promover a retirada ou sinalização adequada do fio energizado, circunstância que culminou em acidente com o autor da ação.

3.

Reconheceu-se a falha na prestação do serviço público de energia elétrica, com fundamento na responsabilidade objetiva das concessionárias, sendo fixada indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, afastados os pedidos de indenização por danos materiais e estéticos por ausência de comprovação.

4.

Nos presentes embargos, a concessionária sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto: (i) à natureza da responsabilidade civil aplicável ao caso; (ii) à suposta ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (iii) à distribuição do ônus da prova; e (iv) à alegada excessividade do quantum indenizatório.

5.

Aduz, ainda, que o recurso possui finalidade de prequestionamento de dispositivos legais, com o objetivo de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

6.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.

De modo específico, discute-se:
(i) se houve ausência de manifestação quanto à natureza da responsabilidade civil da concessionária de serviço público;
(ii) se o acórdão deixou de analisar excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro;
(iii) se ocorreu omissão quanto à distribuição do ônus da prova; e
(iv) se haveria falta de fundamentação acerca da proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

8.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, conforme disciplina do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

9.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios apontados pela embargante.

10.

A decisão impugnada examinou expressamente a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, reconhecendo sua natureza objetiva, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em hipóteses de omissão específica, nas quais a concessionária, ciente da situação de risco, deixa de adotar as providências necessárias para evitar o dano.

11.

O conjunto probatório demonstrou que a empresa foi previamente informada sobre a existência do fio elétrico caído, permanecendo inerte por período superior a quinze dias, circunstância suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço público essencial.

12.

As alegações de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro foram devidamente afastadas no julgamento da apelação, com fundamento nas provas testemunhais e nos registros fotográficos juntados aos autos, que evidenciaram a inércia da concessionária na remoção do risco.

13.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao ônus da prova, pois restou consignado que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando a ocorrência do acidente, o nexo causal e a omissão da concessionária.

14.

No tocante ao valor da indenização por dano moral, o acórdão destacou que o montante arbitrado observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento danoso, a extensão do prejuízo e a capacidade econômica das partes, afastando-se qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.

15.

Verifica-se, portanto, que os embargos opostos não apontam vício efetivo na decisão, limitando-se a reiterar argumentos já analisados no julgamento da apelação, revelando mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento.

16.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível sua utilização com finalidade exclusivamente infringente.

17.

Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, permanece indispensável a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

18.

Ademais, para fins de interposição de recursos excepcionais, não se exige que o tribunal se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido suficientemente apreciada no julgamento.

IV. Dispositivo e tese

19.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão judicial.”

“2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”

“3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, inclusive em hipóteses de omissão específica, quando demonstrada a ciência do risco e a ausência de adoção de medidas para evitá-lo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0000489-44.2015.8.05.0245
, da Comarca de Sento Sé, em que figura como, Embargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
e, como Embargado,

MAGDIEL MANAEM FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.